Tribunal: TJMT
Processo: 1032404-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032404-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (AGRAVANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), PAMELA MAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 727.034.151-68 (AGRAVADO), G. R. M. - CPF: 096.958.521-73 (AGRAVADO), PAMELA MAYARA RIBEIRO SILVA - CPF: 727.034.151-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Transferência compulsória de aluno. Tutela de urgência para reintegração escolar. Periculum in mora inverso. Autonomia pedagógica da instituição de ensino. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo. Provimento parcial. agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de aluno transferido compulsoriamente e inverteu o ônus da prova em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e proporcionalidade da transferência compulsória determinada pela instituição de ensino e a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a reintegração do aluno; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela instituição de ensino demonstra um histórico de problemas comportamentais do aluno, incluindo relatórios escolares, atas de reuniões com os pais, comunicações relatando incidentes, relatório ao Conselho Tutelar e Boletim de Ocorrência, evidenciando que a transferência compulsória não foi medida arbitrária, mas resultado de um processo gradual após tentativas de solução do problema.

4. O Regimento Escolar da instituição prevê expressamente a possibilidade de transferência compulsória como medida disciplinar em casos de reiteração de condutas inadequadas, após esgotadas outras medidas pedagógicas, estando a decisão amparada na autonomia pedagógica assegurada pelo art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

5. Há periculum in mora inverso, elemento expressamente previsto no art. 300, §3o do CPC como óbice à concessão da tutela de urgência, pois a reintegração imediata do aluno ao ambiente escolar pode acarretar riscos à integridade física e psicológica dos demais alunos e profissionais da instituição, especialmente considerando o histórico de incidentes relatados.

6. A relação entre a instituição de ensino e o aluno é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a hipossuficiência técnica do consumidor, uma vez que a instituição de ensino detém todos os registros, documentos e informações relativos ao histórico escolar e comportamental do aluno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A transferência compulsória de aluno, quando prevista no regimento escolar e aplicada após processo gradual de tentativas de solução de problemas comportamentais documentados, insere-se na autonomia pedagógica da instituição de ensino, desde que exercida dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A reintegração imediata de aluno transferido compulsoriamente, sem análise aprofundada da situação, pode configurar periculum in mora inverso quando há evidências de risco à integridade física e psicológica da comunidade escolar. 3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é cabível nas relações entre instituição de ensino e aluno, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência técnica, jurídica e informacional deste.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §3o; Lei no 9.394/96, art. 12; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1704600/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Processo no 1092072-09.2025.8.11.0041), ajuizada por GABRIEL RIBEIRO MARTINS, representado por sua genitora PAMELA MAYARA RIBEIRO SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração do menor à instituição de ensino, bem como inverteu o ônus da prova em favor do autor (cf. Id. no 315870944).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) a transferência compulsória não foi ato arbitrário, mas última alternativa adotada após um ano de registros formais, reuniões, comunicações, apelos por acompanhamento clínico e encaminhamentos ao Conselho Tutelar; b) há documentação robusta que comprova o histórico de comportamento agressivo e indisciplinado do aluno, colocando em risco a integridade física e psicológica de colegas e professores; c) existe periculum in mora inverso, pois a reintegração imediata do aluno ao ambiente escolar pode acarretar danos irreversíveis à coletividade; d) a inversão do ônus da prova foi determinada de forma genérica, sem fundamentação específica; e) a medida de transferência compulsória está prevista no Regimento Escolar e foi aplicada de forma proporcional, após esgotadas todas as medidas pedagógicas prévias. (cf. Id. no 315870938).

A decisão contida no Id. no 317603863 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 321027358).

Mesmo intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 321027358).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo interno interposto pela parte agravada (cf. Id. no 336173897).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela antecipada para determinar a reintegração do menor à instituição de ensino e inverteu o ônus da prova em favor do autor.

Alega a parte Agravante que a transferência compulsória do aluno não foi ato arbitrário, mas última alternativa adotada após um ano de registros formais, reuniões e comunicações com os pais, havendo risco de dano grave à coletividade escolar caso mantida a reintegração. Sustenta ainda que a inversão do ônus da prova foi determinada de forma genérica, sem fundamentação casuística.

Já a parte Agravada defende que os documentos apresentados pela instituição de ensino são unilaterais e destituídos de valor probatório, que não houve procedimento administrativo regular para a transferência compulsória e que relatórios psicológicos e declarações de terceiros atestam o bom comportamento do menor.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo interno, por entender que não foram apresentados elementos novos capazes de modificar a decisão agravada.

Pois bem.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de agravo interno interposto pela parte agravada (cf. Id. no 321027358), considerando que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da legalidade e proporcionalidade da transferência compulsória determinada pela instituição de ensino agravante, bem como na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a reintegração do aluno. O caso exige um delicado equilíbrio entre o direito individual à educação e o dever institucional de proteção à coletividade escolar.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição de ensino apresentou documentação substancial que demonstra um histórico de problemas comportamentais do aluno, incluindo relatório escolar da professora Adriane (cf. Id. no 315870946), atas de reuniões com os pais realizadas em 23/06/2025 e 08/08/2025 (cf. Ids. no 315870947 e 315870948), comunicações via WhatsApp relatando incidentes (cf. Id. no 315870949), relatório ao Conselho Tutelar (cf. Id. no 315871853) e Boletim de Ocorrência registrado em razão de ameaça proferida pela genitora do aluno contra a coordenadora pedagógica (cf. Id. no 315871864).

Embora a parte agravada questione a autenticidade e o valor probatório desses documentos, alegando serem unilaterais e desprovidos de assinatura, entendo que, nesta fase de cognição sumária, tais elementos se mostram suficientes para demonstrar que a transferência compulsória não foi medida arbitrária ou desproporcional, mas resultado de um processo gradual de tentativas de solução do problema comportamental apresentado pelo aluno.

O Regimento Escolar da instituição (cf. Id. no 315871860) prevê expressamente a possibilidade de transferência compulsória como medida disciplinar em casos de reiteração de condutas inadequadas, após esgotadas outras medidas pedagógicas. Conforme se depreende dos documentos juntados, a escola realizou diversas reuniões com os pais, emitiu advertências e tentou estabelecer um diálogo construtivo antes de adotar a medida extrema da transferência.

Nesse contexto, a autonomia pedagógica da instituição de ensino, assegurada pelo art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), deve ser respeitada, desde que exercida dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, como parece ter ocorrido no caso em análise.

Ademais, é preciso considerar o periculum in mora inverso, elemento expressamente previsto no art. 300, § 3o, do CPC como óbice à concessão da tutela de urgência. A reintegração imediata do aluno ao ambiente escolar, sem uma análise mais aprofundada da situação, pode acarretar riscos à integridade física e psicológica dos demais alunos e dos profissionais da instituição, especialmente considerando o histórico de incidentes relatados e o episódio de ameaça registrado em boletim de ocorrência.

Conforme se extrai dos autos, a escola alega que, após a prolação da decisão liminar, em 18/09/2025, durante aula de atividade física, o aluno teria reincidido em conduta violenta, desferindo um soco no rosto de um colega de turma. Além disso, há informação de que a turma conta com dois estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujas terapias de socialização estariam sendo prejudicadas pelos episódios de agressividade.

Destaco que a revogação da tutela antecipada não implica prejuízo irreparável ao aluno, que poderá ser matriculado em outra instituição de ensino, dando continuidade aos seus estudos, enquanto se aguarda o julgamento definitivo da ação principal, ocasião em que, após ampla instrução probatória, poderá ser melhor avaliada a legalidade da transferência compulsória.

Quanto à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, entendo que deve ser mantida. A relação entre a instituição de ensino e o aluno é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. O art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em análise, a hipossuficiência técnica do consumidor é evidente, uma vez que a instituição de ensino detém todos os registros, documentos e informações relativos ao histórico escolar e comportamental do aluno, bem como os procedimentos administrativos que culminaram na transferência compulsória. Ademais, tratando-se de relação entre uma instituição educacional e uma criança de apenas seis anos de idade, representada por sua genitora, a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional é manifesta.

Ressalto que a manutenção da inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do autor, mas apenas transfere à instituição de ensino o encargo de demonstrar a regularidade de sua conduta e a observância do devido processo administrativo na aplicação da medida de transferência compulsória, o que se mostra razoável diante das circunstâncias do caso.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apenas para revogar a tutela antecipada que determinou a reintegração do aluno à instituição de ensino, mantendo, contudo, a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026